Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-54.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702810-54.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURIVAL MORAIS DE MESQUITA APELADO: REGINALDO DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos etc., Compulsando a apelação de ID no 26903078, verifico que o embargante (LOURIVAL MORAIS DE MESQUITA), ora apelante, defende, entre outros pedidos, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o devido preparo recursal. Por enquanto, é a síntese do necessário. DECIDO. Considerando que o julgamento acerca do mencionado pedido refletirá no conhecimento do recurso interposto, DETERMINO a intimação do recorrente para que comprove, no prazo de 10 (dez) dias, sua situação de hipossuficiência juntando aos autos extratos bancários dos 03 (três) últimos meses, além do atual, acompanhados da última Declaração do IRPF (completa), sob pena de indeferimento do respectivo pedido. Em seguida, levando-se em consideração que o agravante conta com mais de 74 anos de idade, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para oportuna manifestação (art. 75 do Estatuto do Idoso). Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator